Tribunal: TJSP
Processo: 2059937-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059937-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante TEREZA
CRISTINA COELHO e Paciente TIAGO SILVA LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059937-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13219
2
Habeas Corpus no 2059937-09.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto Plantão Judiciário
Paciente: Tiago Silva Lisboa
Impetrante: Tereza Cristina Coelho
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Ribeirão Preto
Voto no 13219
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA
ORDEM NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido
que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento,
in limine, do pedido.
Vistos.
Tereza Cristina Coelho, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 124.253, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Tiago Silva Lisboa, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Ribeirão Preto, alegando, em síntese, que
o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar em
termos concretos a necessidade da aplicação da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que o Paciente tem residência fixa.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 01/04).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido in limine.
No caso presente, verifico que se trata do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059937-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13219
3
pedido e causa de pedir da ordem de Habeas Corpus no 2059317-
94.2020.8.26.0000, distribuída anteriormente a este Relator e impetrada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, constando como Paciente e
processo de origem os mesmos do presente feito.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito será enfrentada no julgamento daquela ordem, o pedido aqui
formulado não deve ser conhecido, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do RITJSP,
determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao julgamento,
cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias, necessárias ao
julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir liminarmente a
revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus", nos casos de mera
reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o STF, em sua
jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo pedido, não se
conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74, rei. Min.
Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator